Tribunal: TJES
Processo: 5003820-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003820-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUARIOS S/A
AGRAVADO: SAFEWAY SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003820-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.

AGRAVADA: SAFEWAY SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELI.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução movida por
SAFEWAY SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELI.
, indeferiu a indicação de bens móveis à penhora, determinando a penhora de ativos bancários via sistema SISBAJUD.

A agravante afirma, em síntese, que três empilhadeiras, cujo valor total (comprovado por meio de nota fiscal e termo de quitação) supera o da execução, levando em consideração a depreciação econômica dos bens em razão do tempo de aquisição e uso.

Aduz que, apesar de o julgador ter concluído que o bem é de difícil conversibilidade em pecúnia, o maquinário está em excelente estado, inexistindo entrave que impeça sua alienação, ainda que por valor inferior ao indicado na sua nota fiscal.

Sustenta que deve ser observado o princípio da execução menos gravosa para o devedor (Art. 805 do Código de Processo Civil), pois não há como se discutir a liquidez e idoneidade do bem ofertado.

Expõe que a execução possui valor elevado e a sua manutenção em conta vinculada ao juízo torna o capital improdutivo, quando ele poderia ser destinado ao bom exercício da sua atividade comercial, viabilizando a retomada da sua atividade econômica, mormente durante o estado de calamidade pública vivenciado em razão da pandemia da COVID-19.

Argumenta que, entendendo o juízo ser o bem de difícil alienação ou mesmo ser o valor informado insuficiente face a sua depreciação pelo tempo e uso, em observância ao princípio da execução menos gravosa para o devedor, este deveria ter sido intimado para complementar a garantia ou oferecer meios diversos antes da realização de SISBAJUD sobre o valor integral atualizado da dívida.

Ressalta que o juízo deixou de observar que a ordem trazida pelo Art. 835 do CPC é preferencial/prioritária, não sendo absoluta, pois o §1º permite a alteração de acordo com as circunstâncias do caso concreto, assinalando o enunciado da Súmula nº 417 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a penhora em dinheiro não tem caráter absoluto, e continua aplicável após o advento do CPC de 2015.

Assevera que a penhora de seus ativos financeiros terá impactos significativos capazes de inviabilizar sua atividade empresarial, mormente considerando o quadro recessivo da economia e o fato da empresa encontrar-se em fase de recuperação e retomada das atividades, assumindo recente compromisso de pagamento com autoridade portuária para quitação de débitos em aberto, de modo que devem ser observados os princípios da função social da empresa, da preservação da empresa e menor onerosidade, atendido o interesse do credor em razão da oferta de bem cuja liquidez foi demonstrada.

Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja recebido o bem ofertado em garantia e determinado o desbloqueio de eventuais valores penhorados via SISBAJUD.

Em resposta, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da não observância do Art. 1.018 do CPC.

No mérito, a agravada destaca que, apesar de a agravante ser uma empresa de capital social multimilionário, a constrição dos seus ativos só foi em parte bem-sucedida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que, quando citada, indicou bens imóveis à penhora e depois os substituiu por móveis, cuja indicação foi rejeitada, pois não obedeciam a ordem legal, são de baixa liquidez e até o momento não foi especificado claramente seu estado, não se prestando o valor das notas fiscais da aquisição, diante da desvalorização de mais de década, sendo que, por outro lado, objetiva a satisfação do seu crédito, sem sucesso, há 2(dois) anos.

Registra, ainda, que a agravante altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento da execução e procede de modo temerário em ato processual, pleiteando sua condenação em multa por litigância de má-fé com base no Art. 81 do CPC.

Intimada para se manifestar sobre a preliminar, a agravante registrou tese no sentido de sustentar a rejeição da preliminar (ID 1045473).

É o relatório.

Vitória/ES., 05 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003820-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.

AGRAVADA: SAFEWAY SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELI.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução movida por
SAFEWAY SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELI.
, indeferiu a indicação de bens móveis a penhora, determinando a penhora de ativos bancários via sistema SISBAJUD.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, CPC.

Em contrarrazões, a agravada argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da não observância do Art. 1.018 do CPC.

Intimada para se manifestar, a agravante registrou tese no sentido de sustentar a rejeição da preliminar (ID 1045473).

Conforme dispõe o
artigo 1.018,
caput
, e
§ 2º, Código de Processo Civil
, não sendo eletrônicos os autos (leia-se os de origem), a parte agravante, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, procederá à juntada, aos autos do processo originário (físico), de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram.

Nos
processos híbridos
(recurso digital e ação de origem física, ou vice-versa) a diligência em apreço se torna
obrigatória
, visto que o Magistrado
"a quo
" não tem, em casos que tais, condições de tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento para que, querendo, possa exercer o
juízo de retratação
(1.018, § 1º, CPC).

O descumprimento dessa exigência, de acordo com o § 3º do aludido dispositivo,
“desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”
.

Sobre a questão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correspondência normativa prevista no Código Buzaid, definiu tese vinculante (
Tema 284/STJ
) no sentido de que a
“prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido
in albis
”.
(REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Na vertente hipótese, a agravada carreou aos presentes autos eletrônicos certidão da Chefe de Secretaria do Juízo de origem no sentido de que
“decorreu o prazo sem que a Executada (...)desse cumprimento ao artigo 1018, §2º do CPC”.
(ID 881169, página 08)
.

Não obstante, esta relatoria tem adotado em casos mais recentes
1
, com base em novel orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a tese de que a
preliminar
em questão
não deve ser acolhida na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa da parte agravada
:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM
. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que
a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual
. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa
, como afirmado no acórdão embargado,
não há que se falar em nulidade
. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Anote-se que a agravada ofertou contrarrazões ao recurso sem mencionar qualquer prejuízo referente ao descumprimento do Art. 1.018 do CPC.

O próprio julgador de origem, após despacho inicial proferido nestes autos, foi comunicado da interposição do agravo (ID 964075), e como evidencia o andamento do processo de origem teve inequívoca ciência, sem que tenha exercido eventual juízo de retratação.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar em apreço.

É como voto.

DO OBJETO.

A agravante afirma, em síntese, que três empilhadeiras, cujo valor total (comprovado por meio de nota fiscal e termo de quitação) supera o da execução, levando em consideração a depreciação econômica dos bens em razão do tempo de aquisição e uso.

Aduz que, apesar de o julgador ter concluído que o bem é de difícil conversibilidade em pecúnia, o maquinário está em excelente estado, inexistindo entrave que impeça sua alienação, ainda que por valor inferior ao indicado na sua nota fiscal.

Sustenta que deve ser observado o princípio da execução menos gravosa para o devedor (Art. 805 do Código de Processo Civil), pois não há como se discutir a liquidez e idoneidade do bem ofertado.

Expõe que a execução possui valor elevado e a sua manutenção em conta vinculada ao juízo torna o capital improdutivo, quando ele poderia ser destinado ao bom exercício da sua atividade comercial, viabilizando a retomada da sua atividade econômica, mormente durante o estado de calamidade pública vivenciado em razão da pandemia da COVID-19.

Argumenta que, entendendo o juízo ser o bem de difícil alienação ou mesmo ser o valor informado insuficiente face a sua depreciação pelo tempo e uso, em observância ao princípio da execução menos gravosa para o devedor, este deveria ter sido intimado para complementar a garantia ou oferecer meios diversos antes da realização de SISBAJUD sobre o valor integral atualizado da dívida.

Ressalta que o juízo deixou de observar que a ordem trazida pelo Art. 835 do CPC é preferencial/prioritária, não sendo absoluta, pois o §1º permite a alteração de acordo com as circunstâncias do caso concreto, assinalando o enunciado da Súmula nº 417 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a penhora em dinheiro não tem caráter absoluto, e continua aplicável após o advento do CPC de 2015.

Destaca que a penhora de seus ativos financeiros terá impactos significativos capazes de inviabilizar sua atividade empresarial, mormente considerando o quadro recessivo da economia e o fato da empresa encontrar-se em fase de recuperação e retomada das atividades, assumindo recente compromisso de pagamento com autoridade portuária para quitação de débitos em aberto, de modo que devem ser observados os princípios da função social da empresa, da preservação da empresa e menor onerosidade, atendido o interesse do credor em razão da oferta de bem cuja liquidez foi demonstrada.

Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja recebido o bem ofertado em garantia e determinado o desbloqueio de eventuais valores penhorados via SISBAJUD.

Já a agravada destaca que, apesar de a agravante ser uma empresa de capital social multimilionário, a constrição dos seus ativos só foi em parte bem-sucedida, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e que, quando citada, indicou bens imóveis à penhora e depois os substituiu por móveis, cuja indicação foi rejeitada, pois não obedeciam a ordem legal, são de baixa liquidez e até o momento não foi especificado claramente seu estado, não se prestando o valor das notas fiscais da aquisição, diante da desvalorização de mais de década, sendo que, por outro lado, objetiva a satisfação do seu crédito, sem sucesso, há dois anos.

Registra, ainda, que a agravante altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao andamento da execução e procede de modo temerário em ato processual, pleiteando sua condenação em multa por litigância de má-fé com base no Art. 81 do CPC.

Em que pese a irresignação da agravante, não merece retoque a r. decisão agravada, que constatou que:

(...) os bens móveis, por último ofertados pela executada, são, sim, de difícil conversibilidade em pecúnia, incidindo, na hipótese, a regra (...) segundo a qual realiza-se a execução no interesse do exequente.
2

Por certo, esse preceito deve se harmonizar com aquele do art. 805
3
do mesmo diploma, o qual, todavia, está a se referir aos meios executivos, e não aos bens penhoráveis.

No caso dos autos, um só é o meio executivo cabível, tal a expropriação de bens do devedor, vez que de execução por quantia certa se trata.

(...). (ID 856323, páginas 01/02)

Não obstante a agravante não ter juntado a cópia integral dos autos da execução de origem, o que também não foi complementado pela agravada após contrarrazões (em que pese ter mencionado omissão de fatos nos autos do presente instrumento), observe-se que
a petição que ensejou a decisão agravada refere-se à substituição dos bens
indicados à penhora por três empilhadeiras por ela indicadas (ID 856328), para o que se faz necessária a comprovação de que a medida será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente (Art. 847 do CPC)
.

No caso de substituição por bens móveis,
que na ordem preferencial da penhora vem depois
do dinheiro, títulos da dívida pública com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos e
bens móveis
(Art. 835 do CPC)
,
cabe ao executado,
além de observar as hipóteses do Art. 848 do CPC,
ainda, descrevê-los com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (Art. 847, §1º, II, do CPC), além de atribuir valor aos bens indicados à penhora e especificar os ônus e encargos a que estejam sujeitos (Art. 847, §1º, V, do CPC)
.

O Art. 848, do CPC, elenca as hipóteses nas quais são autorizadas o requerimento de substituição da penhora, sendo que o exequente deve ser intimado para se manifestar sobre o pedido (Art. 847, §4º, do CPC)
.

Na hipótese, formulado o pedido de substituição de forma genérica (ID 856328), a exequente/agravada destacou que a executada/agravante
“indicou bens imóveis à penhora (Fls. 43/44)”,
e que apesar não concorda com o pedido de substituição por bens móveis (referência à petição de fls. 63/64, acostada ao ID 856328), pois não obedece à ordem legal (Art. 848, I, do CPC), são de baixíssima liquidez (Art. 848, V, do CPC), seu estado não foi especificado (Art. 847, §1º, II, do CPC), e seu valor não é atual, pois se refere à data de aquisição, sem contar o tempo de uso e desvalorização (Art. 847, V, do CPC) – ID 856326.

Foi nessa mesma oportunidade que a executada agravada requereu, também, a substituição da penhora por dinheiro, com base no Art. 848, I e V, do CPC, apontando o "
quantum"
atualizado de R$ 689.968,25 (seiscentos e oitenta e nove mil reais e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), englobando o principal, as custas processuais e honorários advocatícios; pleiteando a penhora "
on-line
", o que foi deferido pela decisão agravada, em que pese não ter sido localizado saldo positivo suficiente (mas apenas R$ 507,96 – quinhentos e sete reais e noventa e seis centavos – ID 856323, página 04).

Diferentemente do que afirma a agravante,
a documentação por ela trazida aos autos, referente às
três
empilhadeira
s
ofertadas em substituição à penhora efetivada nos autos, não evidencia
o estado dos bens e muito menos o valor atual
do maquinário
,
o qual, ainda, é de baixa liquidez, e ofende à ordem legal, que, no caso, deve prevalecer, considerando que a execução já está em curso desde 2018, sem a satisfação do crédito exequendo
.

Anote-se que, embora deferida a penhora on-line, no caso, como visto, foi encontrada quantia ínfima nas constas bancárias da agravante, que apesar de defender a necessidade de intimação para complementar a garantia ou o oferecimento de meios diversos, não apresentou até o momento nenhum meio eficaz de saldar sua dívida de forma menos onerosa, mas que satisfaça ao interesse do credor, já prejudicado pelo transcurso do tempo (no qual, a propósito, poderiam ter sido vendidos os maquinários pesados e específicos indicados, caso realmente fossem de fácil conversibilidade em pecúnia).

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, em todos os seus termos.

Por fim, sobre a pleiteada condenação da agravante em multa por litigância de má-fé,
não está evidenciada, nessa fase, conduta processualmente ímproba da parte
executada, ora agravante
, a ensejar
aplicação do Art. 81 do CPC
.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Conferir Agravo de Instrumento tombado sob o nº 5001771-31.2020.8.08.0000, julgado à unanimidade pela E. Segunda Câmara Cível na sessão do dia 30/03/2021.

2
Referência ao Art.
797
, do CPC, que diz que (grifei):
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”.

3
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003820-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: HIPER EXPORT TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.

AGRAVADA: SAFEWAY SERVIÇOS MARÍTIMOS EIRELI.

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO.
PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. ART
S
.
847 E
848 DO CPC.
OFERTADOS BENS MÓVEIS
SEM OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E
DE DIFÍCIL CONVERSIBILIDADE EM PECÚNIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
“
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”.
(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

2. No caso de substituição do bem penhorado por bens móveis, que na ordem preferencial da penhora vem depois do dinheiro, títulos da dívida pública com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos e bens móveis (Art. 835 do CPC), cabe ao executado, além de comprovar que a medida lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao exequente (Art. 847 do CPC), descrevê-los com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (Art. 847, §1º, II, do CPC), além de atribuir valor aos bens indicados à penhora e especificar os ônus e encargos a que estejam sujeitos (Art. 847, §1º, V, do CPC).

3. O Art. 848, do CPC, elenca as hipóteses nas quais são autorizadas o requerimento de substituição da penhora.

4. Hipótese em que a documentação trazida aos autos pela executada/agravante, referente às três empilhadeiras ofertadas em substituição à penhora efetivada nos autos, não evidencia o estado dos bens e muito menos o valor atual do maquinário, o qual, ainda, é de baixa liquidez, e ofende à ordem legal, que, no caso, deve prevalecer, considerando que a execução já está em curso desde 2018, sem a satisfação do crédito exequendo.

5. Embora deferida a penhora on-line, no caso, foi encontrada quantia ínfima nas constas bancárias da agravante, que apesar de defender a necessidade de intimação para complementar a garantia ou o oferecimento de meios diversos, não apresentou até o momento nenhum meio eficaz de saldar sua dívida de forma menos onerosa, mas que satisfaça ao interesse do credor, já prejudicado pelo transcurso do tempo.

6. Não está evidenciada, nessa fase, conduta processualmente ímproba da parte executada, ora agravante, a ensejar aplicação do Art. 81 do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.